Tribunal: STF
Processo: HC 266732
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Augustus de Araújo Carvalho contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 12).
Consta dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em razão de suposta prática do delito de estelionato (art. 171, § 2º-A, do Código Penal).
Neste writ, a defesa relata que a decretação da prisão no dia 1º.9.2022 se perpetua até a presente data sem a constatação de oferecimento da denúncia e de ação penal instaurada. Alega também a inconstitucionalidade da manutenção da prisão preventiva sob fundamento da condição de “foragido” do paciente, de modo que afirma violação à presunção de inocência, ao devido processo legal e à vedação de prisão arbitrária.
Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do decreto de prisão preventiva, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a superação da incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal — STF, a fim de reconhecer a coação ilegal manifesta e a confirmação da liminar.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“(...)
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF.
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (e-doc. 12, p. 3)

Na espécie, a impetração se volta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual aponta como ato coator a decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “que indeferiu o pedido liminar formulado no HC n. 2390640-68.2025.8.26.0000” (e-doc. 12). 
Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Desse modo, a ausência da análise tanto pelo Tribunal de origem, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, inclusive em razão do paciente estar “foragido e possuir histórico de prática de delitos da mesma espécie, de modo que a prisão cautelar foi mantida com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva” (e-doc. 11, p. 2, grifei).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
Por fim, no que concerne ao alegado excesso de prazo, o TJSP destacou as peculiaridades do caso em exame e que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (e-doc. 11, p. 6), não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a revogação do mandado prisional do paciente. 
Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente